Tribunal: TJMT
Processo: 0000193-70.2015.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000193-70.2015.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (EMBARGANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), BOM FUTURO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.553.316/0001-07 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (EMBARGADO), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (EMBARGADO), EDSON EMILIO SPAGNOLLO - CPF: 020.488.289-30 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 736.319.301-00 (EMBARGADO), CRIS PANNEBECKER - CPF: 895.297.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (EMBARGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.553.316/0001-07 (EMBARGANTE), EDSON EMILIO SPAGNOLLO - CPF: 020.488.289-30 (ADVOGADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (EMBARGANTE), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 736.319.301-00 (EMBARGANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE EMBARGOS – ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA CIVIL – NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO OU INTEGRATIVO – CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER, através da petição (ID 174240188), contra acórdão proferido no respectivo Embargos de Declaração, onde figura como parte contrária CLENI MARIA PANNEBECKER, que em análise dos embargos, acolheu tão somente erro material a sua pretensão, sem efeitos infringentes.

Em resumo, alega que novamente há: (i) Omissão em acórdão, a constar em seu corpo todos os fatos relevantes para o debate desse processo subjuntivo, para integral apreciação do cotejo factual, afim de que se aporte, interpretação, com um pouco mais de precaução as mencionadas fichas financeiras que fundamentam decisão a se obter renda mensal do casal e que serviram de base ao arbitramento da pensão á requerente, ora embargada.

Que em razão da omissão epigrafada alegam da relevância de analisar-se as “circunstâncias concretas da situação sob julgamento, com toda a cautela”, que os Embargantes requerem digne-se esta Augusta Corte a sanar o vício em apreço, corrigindo o desencontro denunciado mediante aplicação de efeitos infringentes, para o fim de interpretar corretamente as fichas financeiras anexadas aos autos pela Embargada, indicando a verdadeira renda do falecido no momento de sua morte e fixando o correto valor que deverá ser pago a título de pensão mensal para a Embargada, mantendo, neste particular, inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Requer seja conhecido os embargos para sanar o vício de omissão apontado em v. acórdão, imprimindo a eles efeito modificativo, com a correta avaliação das fichas financeiras anexadas aos autos pela Embargada, referente aos anos 2010, 2011, 2012 e 2013, readequando o valor da pensão mensal devida a CLENI MARIA PANNEBECKAR, desprovendo o apelo neste particular e mantendo a r. sentença de primeiro grau, estabelecendo a verba em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo.

Contrarrazões sob ID nº 175284166, arguiu que os embargantes pretendem com o recurso, uma reavaliação do conjunto probatório de modo a obter a diminuição do valor da pensão fixada em favor da Embargada, acaba por esbarrar na vedação legal. Requer seja rejeitados os embargos, sendo medida protelatória, chamando para si a aplicação do artigo 80, inciso VII, bem como ao artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 173338677), por meio da qual esta Câmara Cível, à unanimidade, acolheu parcialmente a pretensão deduzida no respectivo Embargos de Declaração, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes, alega-se a presença de permanência de vício passível de saneamento na via.

Ab initio, lembro que para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Estes embargos de declaração são uma repetição daquele interposto anteriormente de ID 168684153, que foi conhecido e reanalisada suas alegações, nos termos da decisão em Recuso Especial do c. STJ, a tão somente pronunciar os pontos suscitados pelo então embargos, que sobretudo confirmou teor do v. acórdão, em sede de recurso de apelação, o que demonstra, na verdade, agora, em insatisfação da embargante com a decisão que não lhe foi favorável.

Como já observado, se a decisão está fundamentada em entendimento diverso daquele que a parte entende pertinente à espécie, tal fato não configura nenhuma das hipóteses de embargos de declaração, na acepção técnico-jurídica.

Nota-se que tanto na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, tanto no julgamento do Recurso de Apelação, bem ainda nos Embargos de Declaração, o conjunto probatório foi devidamente analisado, e a decisão manteve a reintegração dos embargados na área, objeto do litígio.

Os embargos de declaração não se prestam para responder a questionário de parte que busca perquirir sobre os motivos da decisão.

Ainda, permitir a repetição de embargos de declaração seria eternizar as demandas com a interrupção de prazos recursais, ocorrência não pretendida pelo Estado/Juiz, que deve sempre atuar de forma rápida e eficaz na solução dos litígios.

"In casu", o que pretende os embargantes, em última análise, é adequar a decisão ao seu interesse, com o escopo de conferir “correta avaliação das fichas financeiras anexadas aos autos, para readequar o valor da pensão mensal em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo”, o que é inadmissível, nos termos e fundamentos exarados em acórdão em sede de apelação, e em último embargos de declaração.

Mesmo assim, convém novamente anotar que não procede a alegação de que houve omissão em relação à tese arguida de “a fim de interpretar corretamente as fichas financeiras”, uma vez que houve sua deliberação específica nos termos:

“Da Pensão mensal.

No que diz respeito à pensão mensal à viúva/requerente, por comprovar ser dependente econômica do cônjuge falecido, o STJ entende que o deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente, e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada com base no salário-mínimo (EREsp n. 1.521.713/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 26/5/2020, DJe 28/5/2020).

No caso, essa orientação pretoriana superior deve ser ajustada à situação concreta de extrema descompensação material em que se encontra a apelante depois da ocorrência da morte de seu esposo, provedor. Primeiramente, deve ser considerado o valor relativamente módico da remuneração mensal recebida pela vítima; em segundo lugar, a demonstrada necessidade da integralidade da remuneração mensal para o suprimento de sua subsistência pessoal, ou seja, ela dependia exclusivamente da renda do seu marido e nenhuma outra fonte econômica, segundo a prova dos autos, complementava a sua renda mensal de subsistência, de modo que a requerida deve ser condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia, com início desde a data do dano/acidente/morte, equivalente ao valor do salário do autor,

Tendo em vista que a questão do quantum a questão do pensionamento já restou examinada e debatida pela egrégia 2º Câmara de Direito Público em agravo de instrumento de nº 20570/2015, a meu ver, entendo, após revisita ao caso e seus documentos, que a decisão em agravo de instrumento deve ser mantida por razoável e justa, pois, com precisão, foi obtido valor aplicando média aritmética do período dos quatro anos informados nos autos por fichas financeiras dos anos de 2010 a 2013 do falecido, concluindo que recebia um valor médio mensal de R$ 7.l43,60 (sete mil cento quarenta e três reais e sessenta centavos) à época.

Chegando-se assim à importância fixada de 4,53274112 salários mínimos, que ao meu viso, devem ser mantidos o pagamento a requerente Cleni Maria Pannebecker até data em que a vítima completaria 74,9 anos de idade.”

Desta forma, restaram todos os pontos arguidos em recurso de Embargos de declaração enfrentados e pronunciados, que a evidência de seu teor e fundamento, confirmou o decisum em acórdão em recurso de apelação que reformou a sentença de primeiro grau, a dar procedência aos pedidos das ações, sob os fundamentos de culpa exclusiva dos requeridos ao evento acidente/morte, e a responsabilização pelos danos ocorridos, nos termos:

"Neste importe devem ser melhor sopesados os valores a título de danos morais e materiais (pensionamento à viúva), nos termos:

a) CONDENAR os Requeridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de DANOS MORAIS para cada um dos REQUERENTES, corrigido monetariamente pelo lNPC—lBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ).

b) CONDENAR os Requeridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER ao pagamento do valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) a título de DANOS MATERIAIS (funeral) para CLENI MARIA PANNEBECKER, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC);

c) CONDENAR ainda os Requeridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER ao pagamento de PENSÃO ALIMENTÍCIA à viúva do de cujus, CLENI MARIA PANNEBECKER, no valor mensal correspondente a 4,53274112 salários mínimos, desde a data do acidente (17.07.2013) iniciando em 17.08.2013 com termo final na data em que o falecido completaria 74,9 (setenta e quatro) anos e 09 (nove) meses de vida ou com a morte da Requerente, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. A atualização das parcelas vincendas acompanhará o reajuste anual do salário mínimo.

d) CONDENAR os Requeridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER ao pagamento do valor de R$ 72.813,00 (setenta e dois mil oitocentos e treze reais) a título de DANOS MATERIAIS (valor automóvel) para CRIS PANNEBECKER corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC), devendo desse valor (RS 72.813,00) ser descontado o valor obtido com a venda do veículo.”

Deflui-se dai que este julgador, ao contrário do alegado pelos Embargantes, resolveu a “omissão”, anterior, sobre as informações fornecidas pela embargante com elementos probatórios nos autos, suficientes e apreciados dentro do livre convencimento motivado.

Por conseguinte, afastada está a sugerida alegação de violação dos artigos 944, 945 e 948, II, todos do Código Civil, não podendo a parte Embargante desvirtuar os termos do acórdão recorrido para tentar socorrer sua tese.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, além de súmulas do STF e STJ, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Ao julgar o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023